Tribunal: STF
Processo: ARE 1500359
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE. PRECATÓRIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 253. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE PRESTARIA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.